Tribunal: CARF
Processo: 11128.727843/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/10/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727843/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/10/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-26, para constituir multa aduaneira por
prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727843/2013-60
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa
RFB n° 800/2007, desde 31 de março de 2008, estabelece que a forma para apresentação de
documentos e prestação de informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas,
autenticadas por via de certificação digital, conforme prazos estipulados pelo artigo 22 e artigo
50, o qual prevê o prazo ao transportador para informar a carga antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País. A partir de 01 de abril de 2009, o prazo passou a
ser o previsto no artigo 22, III, considerando-se quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
As datas das informações prestadas a destempo consta do auto de infração
conforme relação dos dados da embarcação, atracação e entrega da declaração juntada em anexo
ao auto de infração.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo. Em 24/02/2017 a 2a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-
37.934, fls. 133-144 para julgar improcedente a impugnação apresentada.
Por bem resumir a síntese do caso, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$ 5.000,00.
Da autuação
Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a autuada é
consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico (master ou submaster)1 agindo
como Agente de Carga, e nesta condição deixou de prestar tempestivamente a
informação relativa ao(s) conhecimento(s) eletrônico(s) (CE) agregado(s) por ela
registrado(s) na desconsolidação da carga.
O conhecimento genérico foi registrado em 18/09/2008 e a embarcação atracou em
25/09/2008, mas somente a partir do dia 07/10/2008 o agente de carga informou o(s) CE
agregado(s) relativo(s) à desconsolidação.
O art. 50, parágrafo único, inc. II da Instrução Normativa no 800/2007 estabelece que as
informações sobre cargas transportadas antes de 1o de abril de 2009 poderiam ser
prestadas a qualquer momento desde que anteriormente à atracação.
O Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008, no art. 28, §2o c/c o
art. 64, § 3o, inciso I, alínea “b” estabelece que não houve informação fora do prazo por
parte do agente desconsolidador, e por consequência não se aplica a penalidade aos CE
agregados, quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
Outros dispositivos relevantes da mesma instrução normativa dispondo sobre a matéria:
art. 2o, § 1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inciso V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art.
10, incisos III e IV; art. 17, art. 18 e art. 22 (prazos).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 13/08/2013 e em 13/08/2013 apresentou
impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias que merecem ser apreciadas:
As informações foram prestadas – A autuação se funda na não prestação de
informações, mas tal alegação não se sustenta, se elas não tivessem sido prestadas na
forma e no prazo estabelecidos não poderia ser efetuada qualquer operação de carga e
descarga, conforme dispõe o art. 37, §2o do Decreto-Lei no 37/66;
Embaraço - Não ocorreu embaraço à fiscalização nos termos do art. 107, IV, “c” do
Decreto- Lei 37/77;
Dolo – não houve no caso a presença do dolo específico, que é o elemento subjetivo da
norma;
Ofensa ao princípio da motivação - Para justificativa do ato foi utilizado o art. 22 da
Instrução normativa 800/07, entretanto as hipótese previstas em lei não abrangem os
fatos que ocorreram, não tendo sido provado que a impugnante deixou de prestar as
informações;
Princípio da Razoabilidade - A impugnante não deixou de prestar as informações. Não
se pode impor condutas impossíveis de serem realizadas. É o que determina dispõe o
ADE Corep no 03, de 2008 no art. 28 e seus parágrafos (excludente);
Denúncia espontânea - Aplica-se o disposto no art. 102 e §§ do decreto-Lei no 37/66,
conforme jurisprudência que apresenta nesta impugnação;
Infrações anteriores a 01/04/2009 - Não há de se falar que os incisos I e II do art. 50
da IN 800/2007 atingiram a impugnante já que esta é agente de carga, e não
transportador, e a própria instrução normativa faz distinção entre estas duas atividades
no seu art. 1o, parágrafo único, inciso I.
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, fls. 155-173, para repisar os argumentos de sua impugnação, conforme síntese
abaixo, acrescentando apenas breves informações sobre a ação judicial, afirmando ser
beneficiária de liminar concedida nos autos da ação no 0005238-86.2015.4.03.6100:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
Nulidade - artigo 50 da IN 800/2007 é bem claro ao dispor que o artigo 22 só
passaria a produzir efeitos a partir de 1o/01/2009, data postergada para 1.o de abril de 2009, pela
IN n.o 899/2009, da SRF;
- Para a época dos fatos, no período de vacatio, a sanção era aplicada somente ao
transportador-armador. Assim, as obrigações só podem ser realizada pelo transportador operador
das embarcações, e a Recorrente é agente de cargas;
- Afirma que a autuação teria fundamento em suposta “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES”, mas referida alegação não se sustenta, na medida em que as informações
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

foram prestadas, caso contrário, não poderiam ser efetuadas as operações de carga e descarga,
conforme artigo 37. § 2o do DL 37/66;
- Isso demonstra que a Recorrente de fato prestou as informações no prazo legal,
não havendo subsistência legal para a autuação;
- A Recorrente foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, no entanto, a
Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar quaisquer informações. Se as
informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela própria Receita
Federal, conforme alegado, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga,
conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de
DOLO ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66. A
norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração
em apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da Instrução
Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas
pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle
da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
por isso, será conhecido.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1. Denúncia
espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por falta de eficácia da norma
sancionatória; 3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e cerceamento
de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-86.2015.4.03.6100,
proposta em 2015, em trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), da qual o contribuinte é associada. Foi juntado aos autos a
decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito à denúncia espontânea (174-
177).
Trata-se de uma ação coletiva ajuizada para buscar a declaração de inexistência de
relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação declaratória coletiva, de
efeitos prospectivos, questionando dispositivo em tese. A tutela antecipada foi proferida em
agosto/2015.
Analisando a petição inicial, percebe-se que o objeto da ação ordinária não se
limita ao reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas infrações aduaneiras nos
termos do §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração de inexistência
de relação jurídico-tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias conforme previsão da Instrução Normativa RFB/2007,
artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade de tais
normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as penalidades. Deferida a tutela
antecipada, concedendo parcialmente os efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário
reconheceu apenas a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de danos irreparáveis, mas não
se pode esquecer que toda a matéria será analisada quando do julgamento do mérito.
É preciso esclarecer que a antecipação dos efeitos da tutela não impede a lavratura
do auto de infração para a constituição da multa, na medida em que o lançamento se trata de um
ato constitutivo do direito do Fisco, sendo, portanto, um ato potestativo, havendo prazo para
tanto, que não se suspende, correndo-se o risco de operar a decadência.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos
artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá a formação de coisa julgada suficiente
para provocar efeitos no auto de infração em análise, daí a razão de se reconhecer a
concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifei)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação coletiva tramita na Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 82, é possível perceber que a Recorrente está estabelecida
no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a
Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação
dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente, que poderá
utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito, importando renúncia da discussão na
esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
2. Nulidade por falta de previsão normativa – vacatio legis.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de verificar se
a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira.
Assim, deixo de analisar em sede de preliminar para analisar no mérito.
3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e cerceamento de
defesa.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de verificar se
a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira.
Assim, deixo de analisar em sede de preliminar para analisar no mérito.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do prazo
determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui a entrega da
declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
A Recorrente argumenta que o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 dispôs que os
prazos previstos no artigo 22 teriam aplicação apenas a partir de 1o/04/2009. Desta feita, não
havia disposição quanto ao prazo, sendo impossível a aplicação da regra sancionatória.
Não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração. Ainda, a Recorrente
argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÃO”, mas como houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria
fiscalização, não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na medida em
que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Como dito, tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição dos fatos e diante da
inexistência de provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente
fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente
comprovadas com documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos
horários, bem como os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente
de forma intempestiva (fls. 27-46).
Todas as informações sobre os fatos apresentados foram registrados nos sistemas
"Siscomex Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram inseridas por meio de certificação
digital pela própria autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a
lavratura do, presente Auto de Infração.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 50, que estabelece
o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País. Após a atracação, a entrega da declaração é
considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se a multa em
referência.
Assim, na dicção do artigo 50, da IN RFB 800/2007, o início dos prazos do artigo
22 terão início apenas em 1o/04/2009, mas não significa que não há prazo para prestar
informações durante a vacatio legis, tendo em vista que o parágrafo único determina que o
transportador deve informar sobre as cargas antes data da atracação da embarcação, e foi esse o
prazo considerado pela fiscalização:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifei)
Ainda, na dicção do artigo 50 da IN RFB 800/2007, a Recorrente afirma que esta
sanção é aplicada ao transportador e não para o agente de cargas.
No entanto, neste ponto, o tratamento dado ao transportador é o mesmo que o
conferido aos agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador” no artigo
50, define em seu artigo 2o as pessoas que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido controle
aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a falta de informação, ou mesmo
atraso nas informações que devem ser prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom
andamento do controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o
território nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela
Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações detalhadas sobre as cargas
( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de
passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada , portos em que atracariam e datas
correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727843/2013-60

preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos portos
brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao erário por
configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital